Tribunal: STF
Processo: HC 229076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amadeu de Almeida Weinmann e outro, em favor de V.V.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 179.684/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do delito tipificado no art. 215 do Código Penal. A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, conforme a seguinte ementa:



    [...]



    Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, decorrente da ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que o recorrente está impedido de exercer a medicina, sendo que seu CRM não se encontra mais ativo, de modo que o principal fundamento para decretar sua prisão preventiva se esvaziou.



    Aduz que “os supostos fatos ocorreram em 07/10/2022 e a prisão preventiva do Recorrente foi decretada em 11/01/2023, ou seja, mais de três meses depois [...] o decreto prisional, data venia, não é contemporâneo e não demonstra o periculum libertatis de Valmir” (e-STJ, fl. 63). 



    Defende que o recorrente é tecnicamente primário e possui endereço fixo. 



    Requer, assim, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela substituição da constrição por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 2, p. 96)



    No STJ, o recurso não foi provido. Não foi interposto agravo regimental. 



    Nesta Corte, o impetrante argumenta que o registro profissional do paciente foi suspenso e, por isso, não pode mais fazer novas vítimas. Requer “seja concedido e provido o presente recurso para conceder a ordem de Habeas Corpus e colocar o Paciente em liberdade, uma vez que não há razões para manter a segregação cautelar.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância .



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos .



    Independentemente da vigência do registro profissional do paciente perante do CRM, a prisão preventiva deve ser mantida. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente: 



    “[...] Presentes, pois, existência do fato e indícios da autoria, perceptíveis na bem lançada fundamentação contida na decisão hostilizada que traz argumentos suficientes para a decretação da segregação e que mostram presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, observando-se o quanto declarado pela vítima, referindo que teria se deslocado até o posto de saúde com o objetivo de obter requerimento para a realização de exame via SUS, pois estava com suspeita de hepatite, oportunidade em que foi atendida pelo acusado que pediu para que ela ficasse em posição de exame ginecológico, tendo ele colocado os dedos em sua vagina e em seu ânus, causando-lhe dor intensa, está-se diante de concreta gravidade do fato, acentuada pela circunstância de ter ele se utilizado do pretexto de examinar o intestino da ofendida para com ela praticar atos libidinosos, evidenciando concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.



    Outrossim, o histórico criminal do paciente também evidencia a necessidade de manutenção do decreto preventivo, isso porque ostenta condenação provisória por ter cometido o crime de violação sexual mediante fraude e está a responder a dois processos criminais outros sob idêntica imputação, além de figurar como indiciado em expedientes outros em que investigado por crimes cometidos com modus operandi semelhante ao ora em exame do presente, em diversos municípios do Estado, quadro que demonstra fundado risco de reiteração criminosa, a justificar a segregação cautelar, sendo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"3. [...] Mais, o fato consistente em ter o Conselho Federal de Medicina decidido no sentido da "interdição cautelar total" do acusado (1.2) não leva à conclusão de que não se utilizará de outros meios para permanecer praticando atos libidinosos não consentidos. Por derradeiro, na esteira de posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, saliento que “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, como na espécie”4, com o que o fato de ser o paciente tecnicamente primário e ostentar residência fixa em nada obsta sua segregação cautelar.” (e-STJ, fls. 49-50, grifou-se). 



    No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o recorrente, enquanto atendia paciente que teria ido ao posto de saúde com suspeita de hepatite, pediu para que ela ficasse em posição de exame ginecológico e introduziu os dedos em sua vagina e ânus, causando-lhe intensa dor. Consta, ainda, que o recorrente possui registros por delitos semelhantes, inclusive com condenação por crime de estupro. (eDOC 2, p. 99)



    Consta dos autos que o paciente tem aparente predisposição à delinquência sexual, de modo que a suspensão de seu registro pelo CRM em nada contribui para a cessação de seus autos.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva , de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ademais, o requisito da contemporaneidade está perfeitamente cumprido, vez que a prisão foi decretada apenas pouco mais de três meses dos fatos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente